Tribunal: TJBA
Processo: 8071346-80.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8071346-80.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ROSA ARRUDA CRISOSTOMO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. PROFESSOR DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DA BAHIA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. PERDAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV EM REAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEI Nº 8.880/94. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO Nº 20.910/32. TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO COLETIVA EM 21/02/2018. MARCO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROPOSITURA DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM 28/04/2025. PRESCRIÇÃO CONSUMADA EM TESE. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO JUDICIAL INTERRUPTIVO AJUIZADA PELO APLB SINDICATO EM 23/01/2023. ATUAÇÃO DO SINDICATO NA QUALIDADE DE SUBSTITUTO PROCESSUAL DA CATEGORIA. EFICÁCIA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ART. 202, II, DO CÓDIGO CIVIL C/C ART. 726, §2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APROVEITAMENTO DO EFEITO INTERRUPTIVO EM FAVOR DE TODOS OS BENEFICIÁRIOS DA CATEGORIA. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO PROTESTO EM AÇÕES INDIVIDUAIS POSTERIORES. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ E DO TJBA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO ILÍQUIDO. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS SOBRE FATOS NOVOS. EXIGÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E EVENTUAL PERÍCIA CONTÁBIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO PELO ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA EXTINTIVA PROFERIDA IN CONTINENTI. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, §4º, DO CPC. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta em face de sentença que julgou extinto o processo de Liquidação Individual de Sentença Coletiva, com resolução de mérito, em razão do reconhecimento da prescrição quinquenal da pretensão executiva (ID 92021748). A Apelante, servidora pública estadual, categoria professor, busca a liquidação e execução de créditos decorrentes de decisão coletiva transitada em julgado em 21 de fevereiro de 2018, relativa a diferenças remuneratórias de URV. O Juízo a quo fixou como marco inicial da prescrição a data de 21/02/2018, concluindo que o prazo quinquenal teria se esgotado em 21/02/2023, antes do ajuizamento da presente execução individual em 28/04/2025. A Apelante demonstrou que o APLB Sindicato, na qualidade de substituto processual da categoria, ajuizou Ação Cautelar de Protesto (nº 8008008-06.2023.8.05.0001) em 23/01/2023, antes do término do prazo prescricional (ID 92021750; ID 92021736), com o propósito de interromper a prescrição em favor de todos os beneficiários do título judicial. A Apelante postulou a reforma da sentença, pleiteando o afastamento da prescrição e o regular prosseguimento do feito para apuração do quantum debeatur mediante liquidação pelo procedimento comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a Ação Cautelar de Protesto ajuizada pelo sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, tem o condão de interromper o prazo prescricional da execução individual, nos termos do art. 202, II, do Código Civil c/c art. 726, §2º, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se o efeito interruptivo da prescrição operado pelo protesto judicial aproveitaria a todos os beneficiários da categoria, inclusive em futuras ações individuais ajuizadas após a propositura do protesto; (iii) verificar a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §4º, do CPC) para julgamento imediato do mérito da pretensão executiva por esta instância ad quem. III. RAZÕES DE DECIDIR O prazo prescricional para a execução individual de Sentença Coletiva contra a Fazenda Pública é quinquenal, conforme art. 1º do Decreto nº 20.910/32, fluindo a partir do trânsito em julgado da decisão de conhecimento, por analogia à Súmula 150/STF. No caso concreto, o trânsito em julgado ocorreu em 21/02/2018, de modo que o prazo prescricional se esgotaria, em tese, em 21/02/2023. A Ação Cautelar de Protesto foi protocolada pelo APLB Sindicato em 23/01/2023 (ID 92021750; ID 92021736), portanto antes de completado o quinquênio prescricional. O protesto judicial constitui causa de interrupção da prescrição, conforme expressamente previsto no art. 202, II, do Código Civil c/c art. 726, §2º, do Código de Processo Civil. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a interrupção da prescrição operada pela ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria, na qualidade de substituto processual, aproveita a todos os beneficiários da categoria, inclusive em demandas individuais posteriores. Nesse sentido: STJ, AgInt no AREsp 1.724.137/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29/08/2022; STJ, REsp 1.622.539/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07/11/2019. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia também reconhece a eficácia interruptiva do protesto ajuizado por sindicato em favor dos substituídos: TJBA, Apelação nº 8022952-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 30/06/2024. Uma vez deflagrado o efeito interruptivo por ato judicial válido, o novo prazo prescricional quinquenal somente volta a correr a partir do último ato do processo que a interrompeu ou do trânsito em julgado, nos termos do art. 202, parágrafo único, parte final, do Código Civil. Como a Ação Cautelar de Protesto foi protocolada dentro do prazo legal, a prescrição executiva foi interrompida, não havendo que se cogitar de prescrição no momento do ajuizamento da presente Execução Individual em 28/04/2025. Afastada a prejudicial de mérito relativa à prescrição, impõe-se a cassação da sentença extintiva. Contudo, não se aplica ao caso a teoria da causa madura (art. 1.013, §4º, do CPC) para julgamento imediato do mérito nesta instância recursal. A Sentença Coletiva exequenda (ID 92021740) foi proferida sob a condição de iliquidez, determinando expressamente a apuração do quantum debeatur em Liquidação de Sentença. Trata-se de título ilíquido que exige fase instrutória complementar para a correta definição do quantum debeatur e do cui debeatur. A Apelante apresentou documentos que pretende sejam considerados como "fatos novos" (datas de fechamento da folha) que embasam o cálculo do percentual de 17,60% a título de URV (ID 92021734). Tais alegações exigem o exercício do contraditório e, possivelmente, perícia contábil, caracterizando a necessidade de liquidação pelo procedimento comum, conforme disciplina o art. 509, inciso II, do CPC. O Estado da Bahia sequer apresentou contestação, posto que a sentença foi proferida in continenti ao ajuizamento da demanda. O julgamento pela causa madura nesta instância ad quem configuraria nítida supressão de instância, violando o princípio do duplo grau de jurisdição e o devido processo legal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de Apelação conhecido e provido para cassar a sentença proferida, afastando-se o reconhecimento da prescrição executiva, e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. O protesto judicial ajuizado por sindicato, na qualidade de substituto processual, antes de esgotado o prazo prescricional quinquenal, constitui causa de interrupção da prescrição (art. 202, II, do Código Civil c/c art. 726, §2º, do CPC) que aproveita a todos os beneficiários da categoria, inclusive em ações individuais de liquidação de sentença coletiva ajuizadas posteriormente. A prescrição interrompida pelo protesto judicial recomeça a correr da data do último ato do processo que a interrompeu ou do trânsito em julgado (art. 202, parágrafo único, do Código Civil), aplicando-se o prazo quinquenal do art. 1º do Decreto nº 20.910/32. A cassação de sentença extintiva por prescrição não autoriza a aplicação da teoria da causa madura (art. 1.013, §4º, do CPC) quando o título executivo for ilíquido, exigir liquidação por procedimento comum com fase instrutória complementar, e não houver sido exercido o contraditório pelo executado, sob pena de supressão de instância." Dispositivos relevantes citados: Decreto nº 20.910/32, art. 1º; Lei nº 8.880/94; CPC, arts. 509, II, 726, §2º, e 1.013, §4º; CC, arts. 202, II e parágrafo único, e 205. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 150; STJ, AgInt no AREsp 1.724.137/MA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 29.08.2022; STJ, REsp 1.622.539/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 07.11.2019; STJ, AgInt no REsp 1.428.661/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 27.04.2022; STJ, AgRg no REsp 1.442.177/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.12.2014; STJ, REsp 1.679.646/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 09.10.2017; STJ, REsp 1.526.082/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.08.2015; TJBA, Apelação nº 8022952-13.2023.8.05.0001, Rel. Des. Licia Pinto Fragoso Modesto, Terceira Câmara Cível, j. 30.06.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071346-80.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA ROSA ARRUDA CRISOSTOMO e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau/Relatora